Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-72.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-72.2018.8.05.0258

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE THELMA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (9)

Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS SUPRIMIDAS ATRAVÉS DE DECRETO.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ
. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO PODE SER ÓBICE PARA CONCESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. DIREITO ESTABELECIDO EM LEI PRÉVIA. PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1075. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM OS SERVIDORES. PAGAMENTO DO DÉBITO E RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM DEVIDO. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ESTIPULADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Do Recurso de Apelação da parte Ré

A controvérsia reside na possibilidade do município suspender o pagamento de gratificações devidas à servidora, através de Decreto, ao argumento de ter atingido o limite prudencial com gastos com pessoal, de acordo extrajudicial travado com os servidores.

Deflui-se dos autos que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora Nível 2, Classe B (ID:61448971, pág.4), o qual é regido pelas Leis municipais Complementares n.º 023 e 024, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público e o Plano de Cargos e Remuneração de Teofilândia, e que foi surpreendida com supressão das gratificações referentes a estímulo à regência de classe, o avanço de classe, assim como, reduziu em 50% a gratificação de atividades complementares, inerentes ao exercício do cargo, o que se deu em razão do Município ter editado o Decreto n.º 055/2017 que suspendeu por tempo indeterminado o pagamento de gratificações, inclusive as já incorporadas.

Impõe-se que se diga que a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não é óbice para o pagamento de gratificações previstas em lei prévia, cuida-se de despesa que deve constar na respectiva previsão orçamentária do ente público.

A jurisprudência firmada no STJ, em recursos repetitivos, por ocasião da análise dos REsps nº 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1879282/TO, transitados em julgado em 16/05/2022, no que pertine aos limites das despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Não cabe a suspensão de direito previsto em lei através de Decreto, uma vez que os Decretos devem se subordinar à lei, pois é nela que encontram seu fundamento de validade, não podendo, dessa forma, inovar o Direito.

Decreto municipal impôs restrições que a legislação municipal não previa, em flagrante violação ao sistema de hierarquia de normas, e, principalmente, ao princípio da legalidade.

Recurso não provido.

Do recurso de Apelação da parte Autora

As razões de apelo da autora dizem respeito a necessidade da condenação do município em danos morais, quanto a do Município diz respeito a ausência de débito, por ter feito acordo extrajudicial com a servidora.

O inadimplemento, por si só, não é suficiente a configurar o dano de ordem moral.

Os fatos alegados pela autora não ensejam a caracterização do dano moral. Não se olvida que sejam claras as dificuldades por que passa o servidor que deixa de receber vantagens já pagas pelo ente público, contudo o dano é eminentemente material.

Recurso não provido.

No tocante aos honorários advocatícios, deve manter a distribuição equitativa da sucumbência, acrescida de 5% (cinco) para cada parte, em razão do não provimento das apelações, porém, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários devem ser estipulados após a sua liquidação.
Contudo em relação as Autoras/Apelantes sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC
.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas
nº 8000016-72.2018.8.05.0258
,
Apelante
s
e Apelado
s
-
ALINE THELMA DOS SANTOS, ANA LUZIA CARNEIRO OLIVEIRA NOVAES, CLEIDIANA MATOS SANTOS, GILDEMEIRE SALES DA SILVA OLIVEIRA, RITA DE CASSIA OLIVEIRA LOPES, RITA DINALVA ASSIS COROA OLIVEIRA, ROBERTA MACEDO ARAUJO, ROBERTA QUEIROZ DE OLIVEIRA, SELIDALVA GONÇALVES DE QUEIROZ
e
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações
interpostas pelas Autoras e pelo Município
, para manter a sentença
n
a íntegra,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11